Tribunal: TJDFT
Processo: 0723387-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRIVAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES – ENGANO JUSTICÁVEL EXCEPCIONALMENTE CARACTERIZADO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. NÃO CONHECIDO. RECURSO DE BANCO BMG SA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE JOAQUINA BENTO MIRANDA DA SILVA CONHECIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos decorrentes de vício ou fato do serviço, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. Verificada a ocorrência de fraude na contratação de serviços financeiros é de se extrair as consequências daí derivadas, com a devolução dos valores indevidamente cobrados.
3. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Reconhecido o engano justificável, pela aparência de regularidade do negócio e boa-fé da instituição financeira, impõe-se a devolução simples dos valores cobrados e pagos indevidamente.
4. As características do golpe que enredaram ambas as partes retiraram da instituição financeira o elemento culpa que autorizaria a indenização por dano extrapatrimonial. Tampouco se verificou a ocorrência de dano, porque não demonstrada qualquer desordem financeira decorrente dos descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria.
5. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. NÃO CONHECIDO. RECURSO DE BANCO BMG SA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE JOAQUINA BENTO MIRANDA DA SILVA CONHECIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO.
6. Custas e honorários como disposto no voto.